Tribunal: STJ
Processo: 5047203-53.2025.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110815 - SC(2025/0449260-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: IRMAOS MARTINS DISTRIBUICAO LTDA
ADVOGADO
: DONATO SANTOS DE SOUZA - PR063313
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS DO PLANALTO CATARINENSE - SICOOB
CREDIPLANALTO SC/RS
OUTRO NOME
: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO PLANALTO
CATARINENSE
- PAPANDUVA
SICOOB/SC
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA DO MINISTRO PRESIDENTE DO STJ. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS No 284 E 282 DO STJ. ÓBICES NÃO IMPUGNADOS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nas razões do Agravo em Recurso Especial, verifica-se que a parte agravante não impugnou
adequadamente a incidência do óbice das Súmulas 282 e 284 do STF.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos
invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55389460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:35:56
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b0c55f5-fd7d-4f26-9901-040252b119ca

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110815 - SC(2025/0449260-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: IRMAOS MARTINS DISTRIBUICAO LTDA
ADVOGADO
: DONATO SANTOS DE SOUZA - PR063313
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS DO PLANALTO CATARINENSE - SICOOB
CREDIPLANALTO SC/RS
OUTRO NOME
: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO PLANALTO
CATARINENSE
- PAPANDUVA
SICOOB/SC
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO
PRESIDENTE DO STJ. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE
URGÊNCIA INDEFERIDA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS No 284 E
282 DO STJ. ÓBICES NÃO IMPUGNADOS. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Nas razões do Agravo em Recurso Especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou adequadamente a incidência do óbice das
Súmulas 282 e 284 do STF.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por IRMÃOS MARTINS
DISTRIBUIÇÃO LTDA (IRMÃOS MARTINS) contra decisão de relatoria do Ministro
Presidente desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial
anteriormente manejado, em virtude da ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente a incidência, por
analogia, das Súmulas 282 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA55050291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:25
Código de Controle do Documento: ab0568e6-8980-4695-a332-5fd2d9a9bdb8

Nas razões do presente inconformismo, IRMÃOS MARTINS defendeu que
não incidem, no caso, os óbices das Súmulas 282 e 284 do STF, porquanto as teses
foram enfrentadas no acórdão e devolvidas de forma adequada ao STJ. Alegou que a
decisão agravada desconsiderou a dialeticidade observada no agravo em recurso
especial e deixou de enfrentar, de modo específico, a impugnação aos fundamentos de
inadmissibilidade.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de ação anulatória do procedimento de consolidação
extrajudicial da propriedade fiduciária cumulada com pedido de revisão de cláusulas
contratuais ajuizada por IRMÃOS MARTINS contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CATARINENSE - SICOOB
CREDIPLANALTO
(COOPERATIVA), tendo por objeto a cédula de crédito
SC/RS
bancário n.o 665363.
Em Primeira Instância, o MM Juiz
indeferiu o pedido de tutela de
a quo
urgência, sob o fundamento de que não estão presentes os seguintes requisitos: a)
questionamento parcial ou total do débito; b) presença de abusividades no período da
normalidade; c) caução ou depósito incidental dos valores incontroversos.
O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao
agravo de instrumento interposto por IRMÃOS MARTINS, mantendo a decisão
agravada.
Em suas razões de recurso especial, IRMÃOS MARTINS defendeu
que houve violação (i) do
do CPC, alegando estarem presentes
art. 300
a probabilidade do direito e perigo grave; (ii) do
§ 1o, IV, porque o acórdão não
art. 489,
teria enfrentado a tese central de que CDI como “correção” é substancialmente
“remuneração”, produzindo dupla remuneração
).
(bis in idem
A decisão de admissibilidade tratou separadamente as duas controvérsias.
Quanto ao ponto submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 28/STJ,
fixado no
, concluiu que o acórdão estadual perfilhou o precedente
REsp 1.061.530/RS)
qualificado sobre descaracterização da mora, razão pela qual, com fundamento no
I, b, do CPC, negou seguimento ao recurso especial nessa parte.
art. 1.030,
No tocante às demais questões, a Vice-Presidência aplicou, por analogia, as
Súmulas 282 e 284 do STF, destacando a ausência de embargos de declaração e a
inexistência de análise, no acórdão recorrido, da alegada violação do
§ 1o, IV,
art. 489,
do CPC.
Documento eletrônico VDA55050291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:25
Código de Controle do Documento: ab0568e6-8980-4695-a332-5fd2d9a9bdb8

Ocorre que, no agravo em recurso especial, IRMÃOS MARTINS não logrou
afastar, de maneira adequada, o fundamento específico de inadmissibilidade relativo
aos referidos óbices.
Com efeito, não demonstrou ter suprido a ausência de oposição de
embargos de declaração, tampouco indicou, de forma precisa, em que trecho o
acórdão recorrido teria enfrentado diretamente a tese de deficiência de
fundamentação. Limitou-se a reiterar a alegação de vício e a pugnar pela manutenção
do recurso, ao menos com fundamento nos arts. 300 e 927, III, do CPC.
Essa deficiência argumentativa evidencia violação ao princípio da
dialeticidade, que impõe à parte recorrente o dever de impugnar, de forma específica e
fundamentada, todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
(...) À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag
Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
1.056.913/SP,
Turma, DJe
.
26/11/2008)

Vale lembrar que, segundo o entendimento exarado em voto pelo Ministro
LUÍS FELIPE SALOMÃO, ao apreciar os
existem regras tanto
EAREsp no 746.775/PR,
no Código de Processo Civil de 1973, quanto no atual, que remetem às disposições
mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da obrigatoriedade de
impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida. Ademais, conforme o
mesmo entendimento, existem, inclusive, conceitos doutrinários para justificar a
impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade.
Também foi consignado pelo Ministro relator, no julgamento dos referidos
que a ausência de impugnação a algum dos fundamentos da
EAREsp no 746.775/PR,
decisão que negou trânsito ao reclamo especial imporia a esta Corte Superior o exame
indevido de questões já atingidas pela preclusão consumativa, decorrente da inércia da
parte agravante em insurgir-se no momento oportuno, por meio da simples inclusão
dos pontos ausentes nas razões do agravo.
Nesse sentido, seguem os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
APELO ESPECIAL.
III, DO
PEDIDO DE
ART. 932,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55050291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:25
Código de Controle do Documento: ab0568e6-8980-4695-a332-5fd2d9a9bdb8

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo, trazer argumentos
suficientes para contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação
de todos os fundamentos da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo, nos termos do
III, do CPC de 2015.
art. 932,
2. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe
novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos
subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo
interno e embargos de declaração.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.590.969 SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
/
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
.
08/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,
INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e
).
3/STJ
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932, inciso III,
3. Quando o recurso especial não é admitido com fundamento na
a impugnação deve indicar precedentes
Súmula no 83/STJ,
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida,
demonstrando-se
que
outro
é
o
entendimento
jurisprudencial desta Corte, o que não ocorreu no caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
Rel. Ministro RICARDO
AREsp 937.019/MG,
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
.
15/05/2020)

Assim, como IRMÃOS MARTINS não demonstrou o equívoco nos
fundamentos da decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do agravo
em recurso especial.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55050291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:25
Código de Controle do Documento: ab0568e6-8980-4695-a332-5fd2d9a9bdb8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.110.815 / SC
Número Registro: 2025/0449260-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50315390520258240930 50472035320258240000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRMAOS MARTINS DISTRIBUICAO LTDA
ADVOGADO : DONATO SANTOS DE SOUZA - PR063313
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS DO PLANALTO CATARINENSE - SICOOB
CREDIPLANALTO SC/RS
OUTRO
NOME
: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO PLANALTO
CATARINENSE
- PAPANDUVA
SICOOB/SC
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IRMAOS MARTINS DISTRIBUICAO LTDA
ADVOGADO : DONATO SANTOS DE SOUZA - PR063313
Documento eletrônico VDA55295748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:59:21
Código de Controle do Documento: ed954f46-ddfa-4963-b355-1ef618d629fb

AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS DO PLANALTO CATARINENSE - SICOOB
CREDIPLANALTO SC/RS
OUTRO
NOME
: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO PLANALTO
CATARINENSE
- PAPANDUVA
SICOOB/SC
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:59:21
Código de Controle do Documento: ed954f46-ddfa-4963-b355-1ef618d629fb